Tribunal: TJDFT
Processo: 0712532-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712532-95.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: HIBSEN ARIMATEIA LOPES PALMEIRA DESPACHO Tendo em vista que foi certificado o decurso in albis do prazo para a recorrente manifestar se persiste o interesse recursal (certidão de ID 22370849), fica neste ato intimado o recorrido HIBSEN ARIMATEIA LOPES PALMEIRA para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 21851627, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024